Tribunal: STF
Processo: RE 1272427
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. ASSOCIAÇÃO CIVIL. DESLIGAMENTO DE FILIADOS. DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES E ENCARGOS DE MANUTENÇÃO: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório 
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “Apelação. Ação de obrigação de não fazer c/c pedido de consignação das despesas. Taxa de associado. Loteamento fechado. Pedido que a associação constituída para prestar serviços de interesse de loteamento fechado deixe de cobrar as mensalidades após notificação de desassociação. Improcedência. Inconformismo do autor. Descabimento. Anuência expressa à associação. Cobrança das mensalidades em atraso devida. Inaplicabilidade do entendimento consolidado pelo C. STJ no julgamento de recursos repetitivos (tema 882). Liberdade de associação. Prevalência do interesse coletivo. Precedentes. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais recursais. Recurso improvido” (fl. 10, vol. 3).
    2. A recorrente assevera ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XX do art. 5º da Constituição da República. 
    Defende que a afronta “ao direito de desassociação é cristalina, sendo certo que não ser compelido a permanecer associado é garantia constitucional, com previsão expressa na segunda parte do artigo 5°, inciso XX, da Constituição Federal ” (fl. 25, vol. 3).
    Sustenta que, “no caso em tela, foi alegado que o Recorrente não quer se manter associado e que não há como olvidar que as obrigações de ordem civil, sejam de natureza real ou contratual, pressupõem, como fato gerador ou pressuposto, a existência de uma lei que as exija ou de um acordo firmado com a manifestação expressa de vontade das partes pactuantes, pois, em nosso ordenamento jurídico positivado, vale rememorar, há somente duas fontes de obrigações: a lei ou o contrato; e, no caso, permissa venia, não atuam qualquer dessas fontes” (fl. 26, vol. 3).
    Ressalta que “inexiste, (…) espaço para a concepção de uma ‘aceitação tácita’ a ser imposta pelo Poder Judiciário, pois, na ausência de uma legislação que regule especificamente a presente matéria, prepondera, na hipótese, o exercício da autonomia da vontade de se associar ou se manter associado, como é o caso dos autos, a ser manifestado pelo proprietário ou, emanada da própria garantia infraconstitucional e constitucional da liberdade de associação e da legalidade, uma vez que ninguém pode ser compelido a fazer algo senão em virtude de lei” (fl. 26, vol. 3).
    Pontua que, “acerca do esvaziamento do sentido e da finalidade da garantia fundamental e constitucional da liberdade de associação (associar-se ou se manter associado), foi delimitada pelo Pretório Excelso no julgamento do RE n.° 432.106IRJ, encontrando a matéria, inclusive, afetada ao rito da repercussão geral (RG no AI n.° 745.8311SP, rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJ 29/11/2011)” (fl. 27, vol. 3).
    Pede “seja recebido o presente recurso; intimada a parte contrária para, querendo, apresentar resposta no prazo legal e, ao final, dado provimento ao presente recurso para reformar o v. acórdão” (fl. 27, vol. 3).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. Razão jurídica não assiste à agravante. 
    4. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 695.911/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Tema 492 (substituto do Agravo de Instrumento n. 745.831), este Supremo Tribunal decidiu ter repercussão geral a questão relativa à “cobrança, por parte de associação, de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não-associado” (Tema 492).
    Não é o caso, entretanto, de se devolverem estes autos à origem para observância da sistemática da repercussão geral, pois, além do acórdão recorrido tratar de matéria diversa, há outros óbices processuais impeditivos da apreciação do mérito do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF)” (RE n. 694.347-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.2.2013). 
    “Conforme disposto no art. 323, primeira parte, do Regimento Interno do STF, redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, a verificação da ocorrência de repercussão geral apenas se dará quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão. Precedente” (ARE n. 1.091.780-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.6.2019). 
    “Apesar de a petição recursal trazer preliminar de repercussão geral, não é de se proceder ao exame de sua existência, uma vez que, nos termos do art. 323 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com a redação introduzida pela Emenda Regimental nº 21/07, primeira parte, o procedimento acerca da existência da repercussão geral somente ocorrerá ‘quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão’” (ARE n. 905.962-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.2.2016).
    A distinção entre a matéria versada neste processo e o paradigma de repercussão foi delimitada pelo Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “(...) registro que o tema repetitivo 492 não afetou a questão atinente à legitimidade da cobrança por associação de moradores de taxa de manutenção de loteamento em face de quem, tendo anuído ao ato que instituiu o encargo, vem, posteriormente, a se desfiliar do quadro associativo” (fl. 63, vol. 3).
    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator afirmou:
    “No caso, consoante se depreende do Estatuto Social e atas de Assembleia Geral há prova de que a associação autora foi fundada em data posterior à aquisição dos lotes pelos réus.
      Porém, considerando que as taxas cobradas se referem a período muito posterior à data da aquisição dos imóveis pelo réu, presume-se que este realizou o pagamento de diversas taxas de manutenção, anuindo tacitamente à associação autora.
      Releva notar, ainda, que o autor além de ter anuído à associação, participou da sua formação, sendo eleito Presidente no ano de 2011.
    Não pode, desta forma, agir de maneira contraditória, submetendo-se ao pagamento das taxas de manutenção e, após considerável período de tempo, simplesmente deixar de efetuar o pagamento das demais. O pagamento das taxas de manutenção de maneira espontânea e sem qualquer ressalva gerou legítima expectativa de direito na ré a receber as demais taxas. 
    O princípio do venire contra factum proprium, desdobramento da boa-fé objetiva, é perfeitamente aplicável ao caso, impedindo a adoção de comportamento contraditório pelas partes. (…)
    Desta forma, a r. sentença deve ser mantida tal como lançada, no que concluiu que: ‘[...]sendo o autor associado, está obrigado ao pagamento das contribuições relativas aos serviços que são continuamente prestados e usufruídos’ (fl 82)” (fls. 12-15, vol. 3).
    A apreciação do pleito recursal demandaria análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Civil) e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais e estatutárias, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário. Incidem as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – SÚMULA 454/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVOS INTERNOS IMPROVIDOS” (ARE n. 1.209.661-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.11.2019).
    “DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE COBRANÇA . ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. LOTEAMENTO. TAXAS DE MANUTENÇÃO . PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL NÃO ASSOCIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. QUESTÃO RELATIVA A PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. 1. A solução da controvérsia demanda a análise de matéria infraconstitucional e uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais, por restringir-se a tema infraconstitucional (RE 598.365, Rel. Min. Ayres Britto). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 “ (ARE n. 818.686-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.3.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PARA AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil” (AI n. 727.039-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.3.2009).
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora